Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717617-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JACIARA RODRIGUES CUSTODIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por JACIARA RODRIGUES CUSTODIO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 124425552), que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0703125-40.2022.8.07.0018, acolheu impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor exequendo em R$ 8.227,18 (oito mil, duzentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), condenando a exequente, ainda, em honorários estabelecidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido. O agravo de instrumento foi provido para “determinar que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos nos termos em que definidos pelos Tribunais Superiores em julgamentos vinculantes.” (id. 38045414). JACIARA RODRIGUES CUSTODIO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA opuseram embargos de declaração, os quais foram julgados nos seguintes termos, verbis: (...) CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A ELES DOU PARCIAL PROVIMENTO para, suprindo a omissão apontada, inverter o ônus sobre o pagamento dos honorários advocatícios estabelecidos na decisão agravada, fixados em 10% (dez por cento) do excesso alegado, que deverão ser arcados integralmente pela parte executada/embargada. (...) (id. 40825618) O Distrito Federal opôs, na sequência, embargos de declaração, os quais foram conhecidos, mas improvidos (id. 42756481). Em seguida, o Distrito Federal interpôs recurso especial (id. 45398599) e recurso extraordinário (id. 45398600). Decisão da Presidência pelo sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) (id. 46676386). Certidão da Coordenadoria de Recursos Constitucionais (COREC) noticiando a publicação do Acórdão proferido no RE 1.317.982 (Tema 1.170) (id. 55912030). Decisão da Presidência na qual se destaca que, não obstante a publicação do acórdão referente ao Tema 1.170/STF, o recurso especial e o recurso extraordinário, este último em razão de eventual prejudicialidade, deveriam permanecer sobrestados em razão da afetação promovida pelo STJ quanto ao tema 1.190, em que se discute a “possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito estiver sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV” (id. 56006375). Petição de JACIARA RODRIGUES CUSTÓDIO em que se realiza distinguishing (art. 1.037, §9o, do CPC) entre o Tema 1.190/STJ e a presente demanda (id. 57096991). Decisão da Presidência determinando o encaminhamento dos autos a esta Relatora para análise do pedido de distinguishing, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC (id. 57141502). Sendo assim, com fundamento no art. 1.037, §11, do CPC, ouça-se o Distrito Federal sobre o requerimento de id. 57096991, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora